Tribunal: STJ
Processo: 0000835-96.2022.8.16.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956732 - PR
(2025/0206735-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NBS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: MAURICIO GEHLEN
ADVOGADO
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56530755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: de093327-83d1-4de0-aaf9-b498648647e8

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: de093327-83d1-4de0-aaf9-b498648647e8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956732 - PR
(2025/0206735-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NBS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE
: MAURICIO GEHLEN
ADVOGADO
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55634640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 685593d0-d094-4b3a-be29-4066b3366bb1

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à ausência de prequestionamento.
A parte agravante afirma que não incide o óbice apontado.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial devido à ausência de
prequestionamento.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a
decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a
"É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ:
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
Documento eletrônico VDA55634640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 685593d0-d094-4b3a-be29-4066b3366bb1

fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial, não se
referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 685593d0-d094-4b3a-be29-4066b3366bb1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.956.732 / PR
Número Registro: 2025/0206735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008359620228160130 00051012420258160130 51012420258160130 8359620228160130
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NBS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : MAURICIO GEHLEN
ADVOGADOS : ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
JOÃO VITOR BORGES PAULINO - PR108186
BIANCA RIBEIRO NIEDERMAYER - PR123222
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NBS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AGRAVANTE : MAURICIO GEHLEN
Documento eletrônico VDA56448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:33
Código de Controle do Documento: 8e3b2def-ca09-4e4a-a4d3-6a7609756868

ADVOGADO
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : HELIO EDUARDO RICHTER - PR023960
PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - PR036481
AIRTON THIAGO CHERPINSKY - PR053439
BRUNO FELIPE LECK - PR053443
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:33
Código de Controle do Documento: 8e3b2def-ca09-4e4a-a4d3-6a7609756868